Tribunal: TJMT
Processo: 1012704-84.2019.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO EXECUTIVO - EXIGÊNCIA DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL No 6.830/80 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Sem a garantia do juízo, condição de procedibilidade, não há como o executado possa exercitar o seu direito de defesa por meio dos embargos à execução fiscal.
2. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012704-84.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[PAULO ROBERTO SCHMIDT - CPF: 839.891.539-00 (ADVOGADO), CERVO & MARTINEZ LTDA - ME - CNPJ: 04.942.452/0001-43 (AGRAVANTE), ADEMAR SANTANA FRANCO - CPF: 445.783.936-15 (ADVOGADO), LOUISE FERNANDA DELFRATE SILVEIRA - CPF: 069.115.659-01 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO EXECUTIVO -

EXIGÊNCIA DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL No 6.830/80 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Sem a garantia do juízo, condição de procedibilidade, não há como o executado possa exercitar o seu direito de defesa por meio dos embargos à execução fiscal.

2.

Recurso conhecido e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
CERVO & MARTINEZ LTDA. – ME
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execuções Fiscais desta Capital,
nos Embargos à Execução Fiscal,
intentado por
CERVO & MARTINEZ LTDA. – ME
em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO
, que determinou oferecimento de garantia do juízo sob pena de extinção e arquivamento do feito (ID 21090407 – EEF 1014498-17.019.811.0041).

Narra a agravante que se trata de empresa que não mais exerce suas atividades, inclusive com registro baixado, por isso não possui bens para garantir do juízo.

Argumenta que a ausência de patrimônio para assegurar o juízo executivo não pode lhe tolher o direito ao exercício do contraditório por meio dos embargos à execução fiscal, ainda mais porque a concentração da defesa do executado é por meio de tal instrumento processual.

Cita julgado da 1a Turma do Superior Tribunal de Justiça que decidiu que quando comprovado que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito em execução deve ser afastada a exigência da garantia do juízo (RESP 1487772/SE).

Por isso, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com o consequente prosseguimento e julgamento dos Embargos à Execução Fiscal sem a exigência de garantia do juízo
(ID 12892494)
.

O agravado contraminutou o recurso rechaçando as alegações aventadas (ID 50034482).

É relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme acima explicitado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
CERVO & MARTINEZ LTDA. – ME
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execuções Fiscais desta Capital,
nos Embargos à Execução Fiscal,
intentado por
CERVO & MARTINEZ LTDA. – ME
em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO
, que determinou oferecimento de garantia do juízo sob pena de extinção e arquivamento do feito.

Irresignada, a recorrente busca a reforma da decisão sob o argumento de não deve ser exigida a garantia do juízo executivo fiscal para interposição dos embargos à execução quando o devedor não possui patrimônio, ou seja, está em estado de hipossuficiência (ID 12892494)

O recurso reúne os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. É tempestivo e foi devidamente arrazoado. As partes recorrentes são legítimas e têm interesse na reforma da decisão atacada. E, o instrumento processual eleito – Agravo Instrumento - é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

A discussão posta cinge-se em saber se é ou não caso de reformar a decisão agravada por exigir garantia do juízo executivo fiscal sob pena de extinção dos embargos à execução.

A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, na forma do artigo 1.019, do Código de Processo Civil.

A

Lei n 6.830/80 (LEF) estabelece no seu artigo 16, § 1o que: “Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução”.

O artigo 914 do CPC prevê que o executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá opor embargos à execução. Contudo, tal disposição não se aplica às execuções fiscais que são regidas por lei especial.

Dentro desse contexto, a garantia do juízo é requisito para interposição dos embargos à execução fiscal. Trata-se de condição de procedibilidade dos embargos.

Logo, a ausência de garantia do juízo enseja extinção por falta de pressuposto processual válido – art. 485, inciso IV, do CPC.

Sobre essa questão já se pronunciou este e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA PARA FINS DE PROCESSAMENTO DO RECURSO - AUSÊNCIA DA GARANTIA – EXIGÊNCIA DA LEI N. 6.830/80 (LEF)
– CONTAGEM DE PRAZO PARA A OPOSÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - PREVALÊNCIA DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL SOBRE O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA NÃO ISENTA DA OBRIGAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DA GARANTIA - RECURSO NÃO PROVIDO
.De acordo com o entendimento já pacificado da edição da Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”A Lei de Execução Fiscal n. 6.830, de 22 de setembro de 1980 (LEF), estabelece, em seu artigo 16, § 1°, como requisito para sua oposição, a necessidade de garantia do juízo, que preceitua expressamente: “Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução”.O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, em recurso repetitivo, no julgamento do Recurso Especial n. 1.112.416/MG (Tema 131) e fixou a tese de que "O termo inicial para a oposição dos Embargos à Execução Fiscal é a data da efetiva intimação da penhora, e não a da juntada aos autos do mandado cumprido".Não assiste razão sobre a dispensa da garantia em juízo por conta do pedido de assistência judiciária gratuita, posto que esse benefício não isenta a parte da obrigação de oferecer garantia na oposição de embargos à execução fiscal.” (N.U 1000550-70.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 13/08/2021) (grifo nosso)

APELAÇÃO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – REJEITADOS - AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DE GARANTIA DO JUÍZO – EXIGÊNCIA DA LEI No 6.830/80 (LEF)– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. 1- A jurisprudência do STJ é no sentido de ser inadmissível a oposição de embargos à execução fiscal antes de garantido o juízo, na forma do art. 16, § 1o, da LEF, conforme decisão proferida no REsp 1.272.827/PE, submetido ao rito dos recursos repetitivos. 2- Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJMT, Apelação Cível n. 0007526-86.2017.8.11.0051, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data da sessão: 05/04/2021) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – GARANTIA À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA – ARTIGO 16, §1o, DA LEI No 6.830/80 - SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. 1.Conforme estabelece o §1o do artigo 16 da Lei de Execução Fiscal, “Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução”. 2. Recurso desprovido. (TJMT, Apelação n. 0006209-95.2017.8.11.0037, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Dr. EDSON DIAS REIS, Data da sessão: 12/02/2020) (grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – REJEITADOS - AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DE GARANTIA DO JUÍZO – EXIGÊNCIA DA LEI No 6.830/80 (LEF) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1- A jurisprudência do STJ é no sentido de ser inadmissível a oposição de embargos à execução fiscal antes de garantido o juízo, na forma do art. 16, § 1o, da LEF, conforme decisão proferida no REsp 1.272.827/PE, submetido ao rito dos recursos repetitivos. 2- Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJMT, Apelação Cível n. 0057588-68.2014.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator(a): Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data da sessão: 27/07/2020)

Aliado a isso, a documentação que acompanha a inicial não é suficiente para comprovar que a agravante não detém patrimônio para garantia do juízo executivo da execução fiscal, ainda mais porque realizou devidamente o preparo deste recurso.

Ante o exposto
, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
do recurso.

É como voto.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021